Tribunal: TJDFT
Processo: 0727653-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727653-95.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PITE S/A AGRAVADO: LAYANE SALES MOTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PITE S.A contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0702544-16.2022.8.07.0021, que declarou a incompetência do Juízo do Itapuã e determinou a remessa dos autos para a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá. Redistribuído os autos, o d. Magistrado indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais. A Agravante recorre de ambas as decisões, que foram proferidas nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de obrigação de fazer. Consoante se observa nos autos, a parte requerida possui domicílio em outra circunscrição (Paranoá). O regime jurídico aplicável à espécie é o da Lei 8.078/90, visto que o réu se subsume ao conceito de consumidor, eis que teria sido o adquirente de imóvel comercializado pela parte autora. Em se tratando de relação consumerista, devem ser aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, no que se refere à competência para processamento do feito. O art. 6o, VIII, do referido diploma, prevê a adoção de medidas para facilitação da defesa do hipossuficiente. Tal matéria é de ordem pública, sendo possível o reconhecimento da incompetência de ofício pelo juiz. No caso, a ré/consumidora possui domicílio na QUADRA 08, CONJUNTO N, CASA 10 - PARANOÁ. CEP 71570-814 – BRASÍLIA/DF, conforme consta da petição inicial, a qual se insere na competência da Circunscrição Judiciária do Paranoá. Assim, reconheço a incompetência absoluta deste Juízo e declino da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Paranoá, para onde os autos deverão ser enviados. Intimem-se. Cumpra-se.” “Nos termos do artigo 98, do CPC e da Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica tem direito ao benefício da justiça gratuita. Todavia, a requerente do benefício não demonstrou a necessidade, razão pela qual indefiro o pedido. Emende-se a inicial para proceder o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.” Relata a Agravante que, malgrado seja pessoa jurídica, padece de hipossuficiência econômica, pois não possui meios de arcar com as custas e despesas processuais sem afetar suas atividades. Narra que é titular da gleba que deu origem ao Condomínio Mansões Entre Lagos, que está pendente de regularização fundiária, teve inicialmente mais de 2.400 lotes, todos registrados em seu nome no cadastro imobiliário realizado pela Fazenda Pública do Distrito Federal. Discorre que o seu acervo atualmente é diminuto, pois cerca de 400 adquirentes jamais transferiram a titularidade dos seus lotes, o que ensejou o ajuizamento de mais 1.500 execuções fiscais contra o Agravante, no total aproximado de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), e ainda responde em diversas ações de cobrança de taxas condominiais, no valor total de R$ 3.600.000,00 (treze milhões e seiscentos mil reais). Diz que apesar de ainda possuir alguns lotes no empreendimento, atualmente está impedida de realizar o ativo, pois qualquer valor que seja creditado em sua conta bancária estará sujeito ao bloqueio judicial. Assevera que os documentos colacionados aos autos demonstram que permanece na inatividade e sem faturamento, desde longa data, e que não possui recursos financeiros disponíveis para suportar o ônus da demanda. Alega que as condições para a concessão da benesse foram integralmente preenchidas, pois demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme determina a Súmula 481 do STJ, por meio de balanços patrimoniais deficitários. Aduz, ainda, que não há que se falar em incompetência do Juízo do Itapuã, pois o caso se difere das mais de 50 (cinquenta) ações distribuídas anteriormente para aquele Juízo. Ressalta que a competência, no caso, foi determinada pela cláusula de eleição de foro prevista no contrato firmado pelas partes. Sustenta que a adoção do foro do Itapuã se deu em razão de a discussão do objeto da causa relacionar-se à obrigação do possuidor, no caso a parte requerida. Argumenta que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, nos termos da Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para lhe conceder gratuidade de justiça. No mérito, requer a reforma das r. decisões agravadas para declarar o Juízo do Itapuã competente para apreciar e julgar matérias afetas à propriedade. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pede a Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Insurge-se o Agravante, ainda, contra a decisão que declinou a competência para a Vara Cível do Paranoá. Sustenta, para tanto, que a competência, no caso, foi determinada pela cláusula de eleição de foro prevista no contrato firmado pelas partes. Aduz que não há que se falar em incompetência do Juízo do Itapuã, pois o caso se difere das mais de 50 (cinquenta) ações distribuídas anteriormente para aquele Juízo. Malgrado os motivos expendidos pelo MM. Juiz a quo na decisão que declinou da competência, constato que, no caso dos autos, tem razão o Agravante. Analisando os autos, verifica-se que as partes elegeram no Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Residencial o foro da situação do imóvel, ou seja, Itapuã (Id. 132034848 dos autos de origem). A competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, segundo o que orienta a Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que o entendimento jurisprudencial dominante deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a competência territorial relativa é insuscetível de ser declarada de ofício, segundo o que estabelece o art. 65 do Código de Processo Civil e orienta a Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, deve ser mantida a competência do Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Itapuã para o processamento e julgamento da ação em comento. Deixo de examinar, no momento, os argumentos relacionados ao pedido de gratuidade de justiça, pois é necessário que antes seja definida, em definitivo, a competência para o processamento da ação em comento. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. É desnecessário intimar a Agravada para que apresente contrarrazões, porque ainda não integra a relação processual nos autos de origem. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora